Tribunal: TCU
Processo: 037.242/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. promova a exclusão do pagamento de quintos/décimos decorrentes de função exercida após 4/9/2001, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes determinados no subitem 9.3.1, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do cumprimento da presente deliberação.